Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239).
2. Escorreita a sentença que extingue o processo, por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido, se a parte não promove a citação da parte ré (CPC, art. 485, IV).
3. A extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.